Tribunal: STF
Processo: RE 1272366
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Sindicombustíveis – Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo e Lojas de Conveniência no Estado de Pernambuco. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5ª, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 170, I e II, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. AÇÃO, CIVIL PÚBLICA. COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE COMBUSTÍVEIS. FORMAÇÃO DE CARTEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO DA CATEGORIA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO: JUÍZO NATURAL. DESNECESSIDADE DA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. LINEARIDADE DE PREÇOS. PROVA. 1. Considerando que cabe á Agência Nacional de Petróleo ANP a fiscalização de práticas que vulnerem a livre concorrência no setor e que a presente Ação Civil Pública, que visou coibir a prática . de cartel, no segmento de varejo de derivados de Petróleo, foi proposta pelo Ministério Público Federal, resta patente a competência da Justiça Federal. 2. Como não se impunha decisão uniforme para todos os réus, dependendo da prova de sua participação no cartel, a hipótese de litisconsórcio facultativo, e não necessário. Assim, era possível o desmembramento em 4 (quatro) Ações Civis Públicas, diante do número de empresas envolvidas. 3. Não houve vulneração ao principio do Juízo natural porque foi deferido o pedido de reunião das demandas, em razão de conexão. 4. Restou demonstrada a participação do sindicato da categoria, na formação do cartel, inclusive em razão do fato da atuação coordenada das empresas só ser factível com intervenção do mesmo. 5. Não deve prosperar a preliminar de impropriedade do procedimento, porque não era necessário aguardar a conclusão .do, inquérito civil público, bastando que o ‘Parquet’ firmasse o seu convencimento, com base nos elementos já coletados. 6. A circunstância de não ter havido intimação das partes para se pronunciar sobre a decisão que, revendo posicionamento anterior, indeferiu o pedido de perícia, não justifica a nulidade da sentença. 7. As provas se destinam á convencer o julgador. Se o mesmo considerou suficiente ã, prova documental colacionada, impunha-se o indeferimento da prova pericial. O inconformismo da parte poderia ser deduzido (e foi) no recurso de apelação, que devolve à instância ‘ad quem’ todas as questões abordadas na sentença, inclusive a respeito da prova. 8, ficou demonstrado, nos elementos apresentados pelo Ministério Público, inclusive aqueles obtidos junto ao PROCON/PE e ao CADE, cartel. Consubstanciado na linearidade artificial, dos preços praticados por 1 empresas localizadas em toda a região metropolitana do Recife, a em a em percentual superior a 60%. (sessenta por cento), quando a legislação já considera presumivelmente prejudicial à livre concorrência a concentração superior a 20% (vinte porcento). 9 O cartel se configura, ainda que não haja acerto prévio, sendo suficiente a uniformização de preços. Também não é relevante o fato desta uniformização ter importado; em determinado contexto, na redução dos preços, porque este procedimento pode ter ocorrido com o objetivo de praticar dumping.”
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade, da inafastabilidade da prestação jurisdicional, da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.
    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013).
    Noutro giro, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 170 da Constituição da República. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DUMPING. RESOLUÇÃO 41/2001 DA CAMEX. DECRETO 5.556/2005. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Resolução 41/01 da CAMEX e Decreto nº 5.556/05). 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1165810 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11.12.2019 PUBLIC 12.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DUMPING. RESOLUÇÃO 41/2001 DA CAMEX. DECRETO 5.556/2005. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (Resolução 41/01 da CAMEX e Decreto nº 5.556/05). 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (ARE 1165810 AgR, da minha lavra, Segunda Turma, julgado em 29.11.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11.12.2019 PUBLIC 12.12.2019).
    Compreensão diversa da conclusão a que chegou a Corte de origem exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora